Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-69.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Reconhecimento da sucumbência mínima descabido - Honorários advocatícios a serem arbitrados por apreciação equitativa - Redução necessária, tendo em vista a simplicidade do feito - Apelo provido em parte.